Tribunal: CARF
Processo: 15374.720198/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720198/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 351-364 e docs. Anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-29.896, da 7a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 344-348), em sessão realizada na
data de 15 de abril de 2010, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 89-95 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 345-346.

Trata o processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, n°
13070.83213.140504.1.3.03-4121, na qual a interessada pretende compensar débitos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720198/2009-17
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720198/2009-17

com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, no valor
de R$ 745.438,88.
Em 22/04/2009, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela
DERAT/DIORT, fl. 55-verso, com base no Parecer n° 139/2009, fls. 54/55, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações.
O indeferimento do pleito teve como motivo as seguintes constatações:
1) Com base nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, apurou-se
retenção na fonte de CSLL de R$ 684.371,38.
2) O saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1999 foi utilizado para
compensar as estimativas devidas de CSLL do ano-calendário de 2000. Com base nas
DCTF apresentadas, as estimativas compensadas (janeiro, fevereiro, março e julho)
totalizam R$ 11.634.536,42.
A interessada tomou ciência da decisão em 02/05/2009 (AR - fls. 64).
Inconformada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
em
01/06/2009, fls. 76/82, com os seguintes argumentos:
• Alega a tempestividade da manifestação de inconformidade.
• Afirma que débito de COFINS, de abril de 2004, encontra-se extinto na
forma do artigo 156, VII do CTN.
• Não se trata de compensação prevista no inciso II do artigo 156 do
CTN, e sim de compensação combinada com "lançamento por
homologação", sendo aplicável o inciso VII do artigo 156 do CTN,
combinado com a letra b do artigo 146, inciso III da CF/88.
• Na hipótese em questão, trata-se de homologação tácita, uma vez que a
empresa declarou, apurou e recolheu o imposto. O Fisco julgou
incorreto o critério jurídico do recolhimento, sendo que este compõe o
lançamento (artigo 146 do CTN). Desta forma, tal questionamento faz
deveria ter sido feito dentro do prazo para homologação.
• A COFINS de abril de 2004 tem o prazo de cinco anos, contados do fato
gerador, findando em março de 2009, antes mesmo da elaboração do
parecer conclusivo:
• O saldo negativo de CSLL- apurado no ano-calendário de 1999 não foi
utilizado para compensação de outros débitos, por simples informação
em DCTF.
• Apresentou DCOMP n° 23247.74695.130204.1.3.03-3800, na qual
informou compensação da CSLL devida nos meses de janeiro,
fevereiro, março e julho de 2000 com saldo negativo da CSLL de 1996.
• Apresentou DCTF retificadoras do 1° e 3° trimestres de 2000, para
desfazer o equívoco, afirmando que, por simples erro material de
preenchimento, ao invés de constar a indicação do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 1996 para a compensação, acabou
constando, por engano, o saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 1999.
• Ante a constatação de ausência de qualquer notificação sobre a
homologação ou não, tem-se como certa a extinção dos referidos
créditos tributários de CSLL (janeiro, fevereiro, março e julho) com o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996.
• Assim, a integralidade do crédito do saldo negativo de 1999 continua
disponível na data da compensação efetuada desta DCOMP.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720198/2009-17

• O Fisco tomou como verdade absoluta o extrato da DIRF. • Apresenta
planilhas com o valor mensal das retenções, totalizando no ano de 1999
o valor de R$ 751.469,25.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 182).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei n° 5.172/66 do Código Tributário
Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador resolveu afastar os argumentos sobre a extinção
do crédito tributário de COFINS de abril de 2004, o que não caberia sua cobrança, pois a
argumentação se pauta na situação prevista no art. 156, VII do CTN, que consiste em pagamento
nos termos do art. 150 e §§ 1o a 4o. Tal situação não tem cabimento, por ser mensal. O
pagamento ocorre apenas com tributo cuja apuração é anual se encaixa nos referidos artigos. No
presente caso, a extinção se deu por compensação, prevista no art. 156, II do CTN. Assim, a
COFINS de abril de 2004, que foi compensada por meio de DCOMP, encontra-se extinta desde a
apresentação da declaração, sob condição resolutória de homologação. Decorrido o prazo, a
extinção se aperfeiçoa, não cabendo mais cobrança. Contudo, por força do Despacho que
denegou, não há de se falar em extinção.
5. Apesar da DRF entender correta a compensação das estimativas de CSLL de
janeiro, fevereiro, março e julho de 2000, as quais compõem o saldo negativo, não significa que
deva haver procedência quanto a isto, inclusive porque a DCOMP foi retificada, podendo a
administração se manifestar até 2013. Neste caso, caberia a comprovação de que as
compensações das estimativas de CSLL de 2000 teriam sido feitas com saldo negativo de 1996 e
não de 1999. Desta forma, concluíram os julgadores que tais estimativas usaram totalmente o
crédito de 1999.
6. Quanto às planilhas, foi consignado no Acórdão que elas não servem para
comprovar as retenções na fonte.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 344):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro - I, por unanimidade de votos, não dar provimento à manifestação de
inconformidade, NAO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO E NÃO
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720198/2009-17

HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Encaminhe-se o presente à unidade jurisdicionante, para que se digne
cientificar a interessada do inteiro teor deste acórdão, com a ressalva de que cabe
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
prazo de 30 dias, conforme artigo 33 do Decreto n°70.235, de 1972, alterado pela Lei
n°8.748, de 1993.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) com o objetivo de compensar débito de COFINS de abril
de 2004 com crédito de saldo negativo de CSLL de 1999, a Recorrente apresentou DCOMP. O
crédito não foi reconhecido porque a Autoridade fiscal entendeu que ele foi usado para
compensar valores devidos de CSLL nas competências de janeiro, fevereiro, março e julho de
2000, conforme indicado na DCTF de 2000. Ocorre que houve erro material na informação da
DCTF/2000. Tais competências foram extintas com crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL de 1996 e não de 1999. Através da PER/DCOMP no n° 23247.74695.130204.1.3.03-3800
informou o correto, que o crédito seria do saldo de 1996. Como o crédito de 1999 não havia sido
usado, então apresentou a DCOMP objeto do presente Processo, para compensado um débito de
COFINS de abril de 2004, com crédito de 1999. Ambos pedidos formalizados pelas respectivas
DCOMPs não foram questionados dentro do prazo de cinco anos de sua emissão; b) houve
extinção do débito de COFINS/2004 pela homologação tácita. Passados cinco anos do fato
gerador, o crédito tributário é imediatamente extinto, por força de homologação tácita, nos
termos do art. 156, VII, do CTN. Somente em abril de 2009 a fazenda instaurou procedimento
administrativo para discutir sobre a quitação do débito de COFINS. Há na interpretação da DRJ
grave ameaça quanto aos direitos dos contribuintes quanto a outros tributos, tais como ICMS,
ISS e outros, pois viola o art. 150, § 4o do CTN. Apresenta jurisprudência sobre homologação
tácita no pagamento; c) a decisão violou o contraditório e a ampla defesa: à Recorrente é
garantido a produção de provas. A Decisão consigna que não foram apresentadas provas que não
foram exigidas. Deveria ter baixado em diligência, caso houvesse dúvida. Apresenta
jurisprudência administrativa que sustenta sua posição; d) a DCOMP pode infirmar a DCTF e
comprovar o erro no preenchimento. Houve a homologação da compensação por parte da
Administração. Por força da IN no 320/03, a DCOMP substituiu a DCTF, tornando-se o
instrumento adequado para a compensação e se sobrepondo à esta. Ademais, o prazo para a
administração impugnar a DCOMP final 3800 se encerrou cinco anos depois de sua emissão, que
foi em fevereiro de 2004. Assim, seria em fevereiro de 2009 o prazo final. Sendo o prazo
decadencial, então não há interrupção pela retificadora. Por isto, houve a homologação tácita da
compensação; e) foi juntada na MI lista com todas as retenções efetuadas na fonte, totalizando
crédito de R$ 751.469,25, mais do que o débito que se pretende compensar. A DRJ entendeu que
não se poderia comprovar por meio de planilha. Houve preterição de defesa, pois deveria a
Recorrente ter sido intimada para prestar esclarecimentos. Ao final, requer o acolhimento do
Recurso para reformar a decisão de primeiro grau, de forma que seja reconhecido o crédito, com
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720198/2009-17

a consequente homologação da compensação. Subsidiariamente seja convertido julgamento em
diligência para apurar a regularidade e disponibilidade do saldo negativo de 1999.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Voto
III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 349 – 09/06/10), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 351 – 09/07/10), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Crédito e compensação
13. Como
visto,
a
Contribuinte
apresentou
a
DCOMP
no
13070.83213.140504.1.3.03-4121 com o objetivo de extinguir débito de COFINS de abril de
2004 (fl. 39). O crédito para a compensação seria proveniente de saldo negativo de CSLL de
1999.
14. Ao examinar a DCOMP, a Autoridade identificou dois problemas. O primeiro
seria que o saldo negativo de 1999 teria sido usado para compensar estimativas do ano
calendário de 2000 (fl. 61).

15. Já o segundo problema seria referente ao montante de retenções na fonte
indicado na declaração de compensação. A DRF constatou que nem todas as retenções
correspondem aos valores constantes em DIRF (fl. 61).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720198/2009-17

16. A Recorrente alega, como argumento principal, que realmente teria indicado
em DCTF que as estimativas de 2000 teriam sido compensadas pelo saldo negativo de 1999, mas
que se tratou de erro material, pois o saldo negativo usado seria o de 1996. Afirma que na
DCOMP o erro teria sido sanado, pois foi indicado que o saldo seria de 1996 e não 1999. Quanto
às retenções na fonte, teria havido supressão de defesa, pois deveria ter sido intimada para
apresentar comprovantes.
17. Entende-se que o processo não se encontra maduro para julgamento, uma vez
que é necessário identificar se o direito creditório existe, em razão da necessidade de
comprovação dos elementos, o erro na declaração e as retenções na fonte. Assim, com base no
art. 29 do Dec. 70.235/72 deve o julgamento ser convertido em diligência.

V. Conclusão
18. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que a autoridade
fiscal proceda o seguinte:
a) verifique se as retenções na fonte são comprovadas. Caso negativo, forneça à
Requerente o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresente comprovação, nos
termos da Súmula no 143 do CARF (A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.);
b) verifique se há regularidade e disponibilidade do saldo negativo de 1999,
especialmente se ele não foi usado em outro período, de forma que ele possa
ser usado na compensação objeto deste Processo.
19. Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que
entender necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos
adicionais ou preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos
os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.771 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720198/2009-17

elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 400
DF CARF MF
Original